Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701024-50.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA CHRISOSTOMO CARDOSO FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido para o agravado forneça o aparelho APARELHO CPAP, no prazo máximo de 10 dias, nos termos da prescrição médica. Transcrevo a decisão recorrida: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por ELISANGELA CHRISOSTOMO CARDOSO FIGUEIREDO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte autora que recebe acompanhamento médico na rede pública de saúde por apresentar apneia obstrutiva do sono grave. Para melhora de seu quadro clínico, necessita utilizar o equipamento CPAP. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu submeta a parte autora, ao tratamento de qual necessita. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessário que estejam presentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança da alegação (art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. O relatório médico acostado aos autos, subscrito pelo médico da rede pública de saúde Dr. Vitor Codeço, CRM-DF 14.941, atesta que o tratamento em questão não é urgente. Além disso, consta do feito que a Administração Pública já incluiu a autora na filha para ser atendida sua solicitação referente ao equipamento acima mencionado. Desta forma, demonstrado está que a parte requerida não se furtou de registrar a solicitação da parte requerente, tampouco colocou qualquer obstrução à realização do tratamento pleiteado, tendo seguido apenas os seus protocolos de cunho administrativo. Nesse sentido, cumpre salientar que a interferência abrupta na administração do órgão de saúde é, a toda prova, desastrosa e deve ser rechaçada. Note-se, ainda, que o princípio constitucional da Separação de Poderes coloca as esferas dos poderes Executivo e Judiciário em harmonia, sobretudo ressaltando a independência destes no que tange à realização de suas funções precípuas (art. 2o, da Constituição Federal). Dessa maneira, no caso vertente, a Administração Pública cumpre com seu papel ao efetivar a solicitação de tratamento para a parte autora, agindo dentro dos limites de sua administração interna e de acordo com sua oportunidade e conveniência, devidamente amparada nos Princípios da Isonomia, Impessoalidade e Discricionariedade da Administração Pública. Ressalte-se que o juiz deve estar aos fatos que, efetivamente, venham causar lesão ou ameaça de direito às pessoas, em atenção aos ditames da Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXV, o que não se mostra presente nesse momento da esfera pessoal da parte. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se a parte Ré para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Intimem-se." Em seu recurso, a parte agravante afirma que apresenta quadro clínico de Apnéia Obstrutiva do Sono e que necessita do aparelho CPAP para impedir o aumento do risco de doenças cardiovasculares e doenças comórbidas. Aduz que o relatório médico apresentado atesta a gravidade da enfermidade, bem como o risco de agravamento do seu quadro clínico, inclusive óbito, caso não fornecido o aparelho. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado o fornecimento do aparelho nos termos da prescrição médica. DECIDO. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Ademais, conforme bem consignado pela Magistrada no Juízo de origem “O relatório médico acostado aos autos, subscrito pelo médico da rede pública de saúde Dr. Vitor Codeço, CRM-DF 14.941, atesta que o tratamento em questão não é urgente. Além disso, consta do feito que a Administração Pública já incluiu a autora na filha para ser atendida sua solicitação referente ao equipamento acima mencionado. Desta forma, demonstrado está que a parte requerida não se furtou de registrar a solicitação da parte requerente, tampouco colocou qualquer obstrução à realização do tratamento pleiteado, tendo seguido apenas os seus protocolos de cunho administrativo..”” Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico bem como não há risco de óbito devendo a parte agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1325038, 07016556220208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é de conhecimento geral o quadro caótico que se encontra o sistema de saúde, situação que não recomenda substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes têm igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. Por fim, destaca-se que o agravante se encontra em 37o na lista de espera para recebimento do aparelho e não foi demonstrada, em sede de cognição sumária, fato apto a alterar sua ordem de colocação em detrimento dos demais pacientes. Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Intime-se o MPDFT para ciência e manifestação. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator